Tribunal: TJSP
Processo: 1503103-76.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso contra sentença que condenou os réus como incursos no artigo 33, da Lei no 11.343/06.
2. A Defesa argui nulidade das provas colhidas com base em alegado ingresso ilegal em domicílio, ausente fundada suspeita

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso contra sentença que condenou os réus como incursos no artigo 33, da Lei no 11.343/06.
2. A Defesa argui nulidade das provas colhidas com base em alegado ingresso ilegal em domicílio, ausente fundada suspeita para a diligência sem mandado. Pedido de absolvição por insuficiência probatória.
3. Ausência de qualquer nulidade nas diligências policiais. Conduta revestida de licitude diante da presença de fundadas razões para o ingresso em domicílio. Precedentes. Agentes que, em perseguição, ouviram os réus conversarem de forma acalorada sobre o tráfico de drogas, a justificar a entrada na residência.
4. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras de testemunhas policiais insuspeitas, infirmando-se a versão negativa de dois dos réus, observada ainda a admissão dos fatos por um deles. Condenação mantida em face do acervo probatório, inviável o pleito de absolvição.
5. Dosagem das penas que não merece reparos. Pena-base estipulada acima do mínimo para dois réus em razão de condenações anteriores ensejadoras de maus antecedentes. Reincidência reconhecida para todos os réus, a impossibilitar a aplicação de causa de diminuição de pena. Regime fechado bem estipulado em razão da quantidade da pena, bem indeferidas demais benesses.
Recurso desprovido.